Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-34.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000236-34.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO - CPF: 045.373.621-11 (IMPETRANTE), OLAILSON RESENDE SANTEIRO - CPF: 293.026.411-04 (IMPETRANTE), LUCIENE DE SOUZA SANTEIRO - CPF: 840.311.821-04 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (LITISCONSORTES), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (LITISCONSORTES), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança n. 1000236-34.2022.8.11.9005

Impetrantes:
Cinthia Danielli Souza Santeiro e outros

Impetrado:
MMa. Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 02

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INTEMPESTIVO NÃO RECEBIDO PELA AUTORIDADE COATORA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DECISÃO QUE SE AFIGURA ILEGAL/ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de Justiça não pode ser imputado aos recorrentes, devendo ser reconhecida a tempestividade do apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Cinthia Danielli Souza Santeiro, Olailson Resende Santeiro e Luciene de Souza Santeiro em face de ato tido como ilegal da lavra
da
MMa. Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado interposto intempestivamente nos autos no. 1022290-74.2021.8.11.0001.

Os Impetrantes relatam que na aba "Expedientes" do sistema PJe, onde constam todos os atos de comunicação para acompanhamento dos prazos processuais, foi assinalado equivocadamente o prazo de 15 dias como "Data limite prevista para ciência ou manifestação".

Sustentam que o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, mas que o prazo equivocadamente assinalado pelo sistema induziu o advogado a erro, pois o PJe exibia uma data limite para ciência ou manifestação que não existe dentro do Sistema dos Juizados Especiais.

Assim, requereram a concessão da liminar para que fosse determinado, à autoridade coatora, o recebimento do recurso inominado interposto pelos impetrantes nos autos no 1022290-74.2021.8.11.0001, e, por consequência, encaminhe-o a esta egrégia Turma Recursal para processamento e julgamento. No mérito, requereram a confirmação da liminar, com a concessão da segurança definitiva.

A liminar foi concedida por este juízo no id.

122995965 e a autoridade
coatora prestou informações no id. 123833969.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

123492964).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando considerou o recurso interposto pelos Imperantes intempestivo, deixando de recebê-lo.

Verifica-se dos autos que a autoridade impetrada entendeu que a contagem equivocada do prazo recursal pelo sistema não tem o condão de tornar o recurso tempestivo, pois o prazo recursal, no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, é de 10 (dez) dias, nos termos da Lei 9.099/95, e não de 15 (quinze) dias, como concedido erroneamente pelo sistema.

É cediço que não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória.

Contudo, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, tampouco a uma alteração arbitrária do prazo por iniciativa de um juiz. Na realidade, trata-se de um erro judiciário.

Nesse sentido, verifica-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou:
"A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário"
(REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020)

O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado aos recorrentes. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

No caso dos autos,
verifica-se em id. 122749494 que o sistema eletrônico deste Tribunal indicou como data final para interposição do recurso o dia 16/02/2022, de modo que o recurso inominado, de fato, não pode ser considerado intempestivo.

Nessa mesma linha, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO PJPR (PROJUDI). NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É dever-poder do Estado-Juiz decidir a lide estabelecida entre as partes com fundamentação suficiente, clara, coerente e precisa. Os embargos de declaração são, portanto, o recurso colocado a disposição das partes para provocarem a correção pelo próprio órgão julgador dos vícios da decisão que não atendeu a esses critérios. 2. No caso, realmente o embargante apontou questão relevante nas razões do agravo interno que não foi devidamente apreciada pelo Colegiado. 3. É escusável o erro da parte acerca do prazo recursal decorrente de informação equivocada prestada por sistema eletrônico do próprio Poder Judiciário. Na hipótese, contudo, não se comprovou que a intempestividade do recurso decorreu de erro induzido pelo Tribunal. 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1986972 PR 2022/0047300-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA DO SISTEMA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES.

A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora agravada, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.

A Corte Especial no REsp 1.324.432/SC admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo. Precedentes.

Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1466536/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Nessa linha de raciocínio, é possível verificar-se a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por conta de uma provável ofensa ao princípio da boa-fé e da confiança nos atos do Poder Judiciário, dado que o registro do prazo equivocado partiu do próprio sistema de justiça.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
aos impetrantes, confirmando a liminar deferida, a fim de
determinar
que o juízo impetrado proceda ao recebimento do recurso interposto nos autos 1022290-74.2021.8.11.0001, com a observância de seu regular processamento, remetendo os autos a esta egrégia Turma Recursal.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023